Tribunal: STF
Processo: AI 757450
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  CRIMINAL. 
   HOMICÍDIO. NULIDADE DO JULGAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. REEXAME DE PROVAS. 
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1.	O Tribunal a quo 
   não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais 
   tidos por violados. Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 
   356 do Supremo Tribunal Federal.
2.	Reexame de fatos e provas. 
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo 
   Tribunal Federal.
3. 	As alegações de desrespeito aos postulados 
   da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos 
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da 
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de 
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de 
   violação meramente reflexa do texto da Constituição.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.